Tribunal: TJES
Processo: 5001243-42.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001243-42.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: MATEUS M SANTOS e outros (3)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001243-42.2024.8.08.0069

RECTE.:
ITAU UNIBANCO HOLDING S/A

RECDO: PEDRO SANTANA MAIA PENNAFORTE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. C
OMPRA COM SUSPEITA DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. "CHARGEBACK" NÃO EFETIVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO
ADEQUADO
. SENTENÇA
MANTIDA

Tese do autor

O
autor relata
que adquiriu dois aparelhos de ar-condicionado por meio de cartão de crédito, mas o vendedor não cumpriu o prazo de entrega e deixou de responder aos contatos. Diante da suspeita de fraude, o consumidor solicitou o cancelamento da compra à administradora do cartão, que inicialmente realizou estorno total do valor após um reembolso parcial feito pelo vendedor. Posteriormente, porém, a administradora voltou a cobrar as parcelas, alegando não haver indícios de fraude, obrigando o autor a arcar com os pagamentos novamente e gerando transtornos que motivaram a ação judicial por reparação dos prejuízos sofridos.

A
presentou contrarrazões ao ID.
12944544
,
pugnando pela improcedência dos recursos, para manter
in pars
a sentença de primeira instância.

Tese d
os

R
éus

Em sede recursal (ID.
12944538
),
alegando
preli
minarmente sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, alega ausência de responsabilidade,
por este motivo requer a exclusão da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
12944525
)
dispôs que:
“
Pelo exposto, resolvendo o meritum causae, ACOLHO os pedidos autorais para:

1. CONDENAR o Requerido a restituir os valores lançados e pagos pela parte autora em sua fatura de cartão de crédito, a título de indenização por danos materiais, com correção monetária que deve ser contada da data do pagamento efetuado até a citação com aplicação do IPCA na forma do artigo 389, parágrafo único do CC e juros de mora que deverá ser considerado da citação em diante, empregando-se a SELIC, índice que já contempla a correção monetária.

2. CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$ 2.500,00 em favor do Requerente, a título de indenização por danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função)
”.

Voto

Conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo requerido. Isso porque, a legitimidade para a causa é a pertinência subjetiva da ação, ou seja, a qualidade expressa em lei que autoriza o sujeito (autor) a invocar a tutela jurisdicional. Nessa lógica, será réu aquele contra qual a parte demandante pretender algo. Além do que, prevalece na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento fundado na teoria da asserção (
in statu assertionis
), segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção da sentença de piso.

Rememorando brevemente os fatos, o autor adquiriu produtos cuja entrega não se concretizou, levando-o a solicitar o cancelamento da transação junto à administradora do cartão de crédito, eis que teria sido vítima de fraude. Apesar do estorno inicial, a ré retomou as cobranças sem justificativa plausível, violando os deveres de transparência e informação previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, VIII, e 14, § 3º, II).

Compulsando os autos, coaduno com o entendimento do magistrado de piso no sentido de que a alegação do recorrente de que o autor não enviou documentação suficiente para o "chargeback" não se sustenta, pois coube à instituição financeira comprovar essa insuficiência e comunicar expressamente o consumidor sobre os requisitos não atendidos.

A ausência de provas nos autos nesse sentido reforça a conduta omissiva do réu, que ainda gerou expectativa legítima no autor ao efetuar o estorno integral inicialmente, para depois retomar as cobranças sem qualquer explicação.

Apesar de ser meio de pagamento, não respondendo pela fraude praticada por terceiros, certo é que uma vez comunicada a ocorrência do fato, deve obrigatoriamente suspender os pagamentos ainda à serem realizados, o que corretamente o fez num primeiro momento.

Tanto é verdade que como fora realizado o estorno integral, num primeiro momento, o consumidor chegou a devolver valores recebidos do lojista, em razão do cancelamento do negócio, sendo nítida a falha na prestação do serviço da recorrente, ao restabelecer o pagamento dos valores em razão do negócio comprovadamente desfeito entre os envolvidos.

Tal comportamento configura enriquecimento ilícito e prática abusiva, caracterizando danos materiais (pelos valores indevidamente cobrados) e morais (pelos transtornos e insegurança causados).

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.500,00, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, a determinação de estorno dos valores cobrados indevidamente, com correção monetária e juros, está plenamente respaldada na legislação civil e consumerista, garantindo a restituição integral do prejuízo sofrido pelo autor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a
sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)